Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Nulidades. Busca e apreensão. Quebra de sigilo de dados telefônicos. Encontro fortuito de provas. Provas. Desclassificação.

1 – Não é nula por falta de fundamentação sentença que, examinando as provas e as condutas dos acusados, indica os fundamentos que motivaram a condenação.

2 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP).

3 – Não é nula condenação fundamentada em provas obtidas a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente – prova não repetível -, busca e apreensão e declarações de agentes policiais, prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4 – Provas obtidas de forma inesperada, mas legítima, corroboradas pelo depoimento de policiais que participaram da busca e apreensão e das investigações que constataram o vínculo associativo dos apelantes, lícitas, servem para condenação.

5 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Se havia vínculo estável e duradouro entre os apelantes para o tráfico de drogas, por meio de quebra de sigilo de dados de aparelho celular de um deles, depoimento de policiais e apreensão de droga na residência de um dos envolvidos, deve ser mantida a condenação.

6 – A apreensão de pequena quantidade de droga na residência do acusado, sem que ele tenha sido pilhado em movimento típico de tráfico de drogas ou abordados usuários que tenham adquirido drogas dele, impede a condenação por tráfico, muito embora seja integrante de associação voltada ao tráfico de drogas.

7 - Apelações providas em parte.